Tribunal: TJDFT
Processo: 0730057-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO. PARECERIA COMERCIAL. SERVIÇOS DE COLETA LABORATORIAIS E ANÁLISES CLÍNICAS. RESCISÃO ANTECIPADA. PENALIDADES. ISENÇÃO. COVID-19.
1. A pandemia provocada pelo COVID-19 notadamente levou várias unidades da federação, inclusive o Distrito Federal, a adotar medidas restritivas de circulação e de isolamento social que afetam substancialmente a atividade econômica e, consequentemente, reduzem os rendimentos habituais destinados ao pagamento das despesas correntes.
2. Se a pretensão de revisão contratual diz respeito a atividade econômica não atingida pelas medidas de restrição adotadas pelo Governo local, a alegação de que, particularmente, a parte teria sido sobremaneira afetada pela pandemia demanda depende da produção de provas.
3. Se as provas produzidas não evidenciam que a rescisão contratual ocorreu em razão da pandemia, o contrato deve ser mantido conforme pactuado.
4. Apelação cível conhecida e não provida.